Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732874-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISSON RENE BOTTEGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISSON RENE BOTTEGA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO: “Verifica-se que, por meio da decisão de ID 201184854, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme ID 204280620, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque os documentos jungidos conduzem ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família, especialmente porque as custas praticadas no Distrito Federal são significativamente pequenas. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de Justiça” (ID 204579256 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “atua como Professor no Estado do Paraná, auferindo provento líquido que alcança cerca de R$ 5.773,63 (DOC.2 a 4) mensais. Disso, por si só, infere-se a hipossuficiência do Agravante, dado que sua renda é inferior a 5 salários mínimos, quantia essa empregada por este e. Tribunal de Justiça como parâmetro para concessão da benesse". E requer: "a. O deferimento do benefício de acesso à justiça gratuita ao Agravante; b. A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. c. O conhecimento e provimento deste recurso para reformar a r. decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, deferindo-se, por conseguinte, o benefício da gratuidade da justiça à parte Agravante”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (IDs 62638086-88), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 6.696,39, renda inferior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora